Tribunal: TJSP
Processo: 2389700-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r no208/2024, a intervenção judicial" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Pesquisas que necessitam de autorização judicial e prescindem do esgotamento de outras diligências – Princípio da cooperação – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2389700-40.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2018 e 2019 – Município de Assis – Citação postal infrutífera – Pedido de tentativa de localização do endereço do executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud, SIEL e Infoseg – Decisão que indefere o pedido de pesquisa por entender que "desnecessária, nos termos do art. 198, § 4o, do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios de 2018 e 2019 – Município de Assis – Citação postal infrutífera – Pedido de tentativa de localização do endereço do executado pelos sistemas Sisbajud, Renajud, SIEL e Infoseg – Decisão que indefere o pedido de pesquisa por entender que "desnecessária, nos termos do art. 198, § 4o, do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar no208/2024, a intervenção judicial" – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Pesquisas que necessitam de autorização judicial e prescindem do esgotamento de outras diligências – Princípio da cooperação – Decisão reformada – Recurso provido.